Tribunal: STF
Processo: ARE 1597597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE FEDERAL. BONIFICAÇÃO REGIONAL INSTITUÍDA POR RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. VEDAÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CRIAR DISTINÇÕES ENTRE BRASILEIROS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.
1. Remessa necessária e apelação em face de sentença que, em mandado de segurança, após o julgamento de embargos de declaração, concedeu a segurança, para afastar, em relação à impetrante, o critério de inclusão regional previsto na Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL e no item 5 do Edital nº 01/2024, devendo a autoridade impetrada convocar a autora para matrícula no curso de medicina bacharelado campus Arapiraca.
2. No caso em exame, a Universidade Federal de Alagoas - UFAL alega, em síntese, a legalidade das cotas regionais, sendo estas uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Constituição Federal, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, sendo, desta forma, medida razoável e proporcional.
3. Defende, ainda, a autonomia universitária (a qual, no entendimento da apelante, foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a UFAL decidir acerca da política de cotas), bem com a necessidade de respeito ao princípio da vinculação ao edital. Deste modo, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja dado provimento ao apelo.
4. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da bonificação regional como critério de ação afirmativa para ingresso em universidades federais e (ii) a compatibilidade da referida bonificação com os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e autonomia universitária.
5. A Lei nº 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, não estabeleceu o critério de inclusão regional para o tratamento diferenciado a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Neste sentido, a criação da bonificação regional pela Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, de 4 de maio de 2015, não possui autorização legal ou constitucional, até porque sua existência pode ir de encontro ao art. 19 da Constituição Federal, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, "criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si".
6. Neste sentido, esta Corte Regional, inclusive esta 6ª Turma, possui entendimento assente quanto à ilegalidade da bonificação regional, proferido, dentre outros, nos seguintes feitos: TRF5, AC nº 0802170-83.2023.4.05.8000, Rel. Des. Sergio Murilo Wanderley Queiroga (Convocado), 6ª Turma, j. 03.10.2023; TRF5, AC/REENEC nº 0802293-81.2023.4.05.8000, Rel. Des. Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, j. 16.08.2023 e TRF5, AC/REENEC nº 0800566-08.2024.4.05.8500, Rel. Des. Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, 6ª Turma, j. 05.11.2024.
7. Este mesmo entendimento foi seguido quando do julgamento do agravo de instrumento em face da decisão do Juízo a quo que, no presente feito, negou a concessão da liminar (sendo, portanto, deferida a citada liminar por esta 6ª Turma). Neste sentido: TRF5, AGTR nº 0801596-67.2024.4.05.0000, Rel. Des. Raimundo Alves de Campos Júnior (Convocado), 6ª Turma, j. 02.04.2024.
8. Mesmo que seja admissível o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os cidadãos brasileiros, a exemplo das cotas sociais e raciais, devem ser respeitados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, lastreando o tratamento diferenciado em norma constitucional. Deste modo, a Lei nº 12.711 /2012, ao instituir o regime de cotas, não estabeleceu o critério de inclusão regional para o tratamento diferenciado a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino.
9. É possível observar que a criação da bonificação regional pela Resolução nº 22/15 CONSUNI/UFAL não possui autorização legal ou constitucional, até porque sua existência pode ir de encontro ao art. 19 da Constituição Federal, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, "criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si".
10. Sobre o apelo da UFAL, ressalte-se que a invocação genérica do princípio da autonomia universitária e necessidade de redução de desigualdades regionais não são fundamentos aptos a legitimarem a indevida distinção. Assim, mesmo tendo autonomia didático-científica, as universidades devem observar os parâmetros constitucionais da legalidade e isonomia, não podendo confeccionar normas editalícias que vão de encontro a estes princípios da Constituição Federal, sob pena de nulidade do ato. Assim, sendo ilegal tal tratamento diferenciado, não há que se falar em vinculação ao edital, muito menos em medida razoável ou proporcional.
11. Acerca do presente contexto fático-jurídico, acrescente-se que o Procurador-Geral da República ingressou, recentemente, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.458) para questionar o instituto da bonificação regional estabelecido pela Lei estadual nº 12.753/23 do Estado da Paraíba por vícios de inconstitucionalidade (violação aos princípios da isonomia entre os candidatos e da impessoalidade dos critérios de seleção), sendo tal política considerada como discriminação arbitrária. Neste sentido: STF, ADI 7458, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.12.2023, DJe 08.01.2024, Public 09.01.2024.
12. Deste modo, portanto, comprovado o direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída da apelante, não merece reparos a sentença impugnada.
13. Remessa necessária e recurso desprovidos. Diante da integral apreciação do apelo, com seu desprovimento, julga-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.
Teses de julgamento : (i) a bonificação regional para ingresso em universidades federais, instituída sem previsão legal, viola os princípios constitucionais da isonomia federativa e da legalidade; (ii) a autonomia universitária não autoriza a criação de critérios seletivos que afrontem os princípios constitucionais da legalidade e da igualdade e (iii) tratamentos diferenciados em processos seletivos somente são admissíveis quando previstos em lei e lastreados em critérios de discriminação juridicamente relevantes e proporcionais.
_________________
Dispositivos relevantes citados : CF/1988, arts. 5º, caput, e 19; Lei nº 12.711/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada : STF, ADI 7458, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 08-01-2024 Public 09.01.2024; TRF5, AC nº 0802170-83.2023.4.05.8000, Rel. Des. Sergio Murilo Wanderley Queiroga (Convocado), 6ª Turma, j. 03.10.2023; TRF5, AC/REENEC nº 0802293-81.2023.4.05.8000, Rel. Des. Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, j. 16.08.2023; TRF5, AC/REENEC nº 0800566-08.2024.4.05.8500, Rel. Des. Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, 6ª Turma, j. 05.11.2024 e TRF5, AGTR nº 0801596-67.2024.4.05.0000, Rel. Des. Raimundo Alves de Campos Júnior (Convocado), 6ª Turma, j. 02.04.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, inciso III; 207, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente